Tribunal: TJDFT
Processo: 0709407-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709407-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ALYSON FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra a r. decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta pelo agravante em desfavor de ALYSON FERREIRA, indeferiu nova diligência para apreensão de veículo, condicionando o desentranhamento do mandado à comprovação documental da localização do bem. Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a expedição do mandado de busca e apreensão do veículo condicionada à demonstração de sua localização mediante foto ou outro meio idôneo não encontra respaldo legal no Decreto-Lei 911/69. Ressalta que, consoante orientação deste Tribunal, deve-se presumir a boa-fé do credor ao indicar um endereço para a diligência, já que é o principal interessado no sucesso da empreitada. Sustenta, por outro lado, que embora o r. de decisum mencione a possibilidade de o credor/agravante requerer a conversão do feito em execução, tal medida, prevista no art. 4o, do Decreto-Lei 911/69, consiste em mera faculdade, razão pela qual não se admite que o agravante seja pressionado a fazê-lo. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e, quanto ao mérito, requer o provimento do agravo para que, reformando-se a r. decisão impugnada, seja determinada a diligência requerida sem a condição imposta. Preparo ID 15414009. Eis a suma dos fatos. DECIDO Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015, do CPC/2015, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, o parágrafo único do art. 995 do CPC autoriza a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, constata-se a probabilidade de êxito do agravo de instrumento interposto, ante a ausência de previsão legal para a exigência imposta na decisão impugnada, de que seja comprovado que o veículo se encontra no endereço indicado pelo credor para que se autorize o desentranhamento do mandado de busca e apreensão. Verifica-se ademais, que, embora na situação descrita nos autos, o juízo já tenha diligenciado em diversos endereços apresentados no feito, o interesse do credor em garantir o adimplemento do crédito é suficiente para presumir sua boa-fé na indicação de mais uma localidade com o intuito de encontrar o veículo objeto de alienação fiduciária. Assim, uma vez concedida a liminar de busca e apreensão do veiculo, nos moldes do procedimento especial previsto no Decreto Lei no 911/69, com alterações advindas das Leis no 10.931/04 e 13.043/14, a exigência de comprovação da localização do bem caracteriza o excesso de formalismo, afrontando, sobretudo, o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o, do CPC), que orienta o julgador, sempre que possível, na condução do processo de forma a entregar resultado útil às partes. A propósito, nesse sentido vem se posicionando este eg. TJDFT, verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESENTRANHAMENTO DE NOVO MANDADO CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM EFETIVAMENTE ESTÁ NO LOCAL INDICADO. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE. 1.Não há previsão legal para a exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor, para que só assim seja autorizado o desentranhamento de novo mandado de busca e apreensão. 1.1. Revela-se indevida e descabida a exigência da comprovação da localização do bem, até porque, em se tratando de bem móvel, que circula por todo o Distrito Federal, dificulta-se sobremaneira sua localização, além da presunção da boa-fé do ato praticado pelo autor que requereu o cumprimento no endereço fornecido. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto Lei no 911/69 é uma faculdade do credor, de maneira que pode este requerer a conversão ou optar por dar continuidade a ação de busca e apreensão ajuizada. 3. No caso dos autos, resta demonstrado o interesse da parte autora que, diante do inadimplemento do réu, não encontra outro meio para receber os valores em atraso, senão a presente ação de busca e apreensão. Desta forma, a prestação jurisdicional se mostra, neste momento, necessária e útil para solução da lide, diante da existência do fornecimento de novo endereço a ser diligenciado, bem como do tempo razoável de tramitação do feito. 4. Deve-se observar o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o, do CPC), estrategicamente inserido no capítulo de Normas Fundamentais do Processo Civil, que orienta o julgador, sempre que possível, na condução do processo em busca da análise definitiva do mérito e, por consequência, entregando um resultado útil às partes. 5. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1243760, 07007421720208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. EXIGÊNCIA DE FOTO DO VEÍCULO. EXCESSO DE RIGOR. AGRAVO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a conversão da ação de busca e apreensão em execução, sob pena de extinção, e condicionou o desentranhamento do mandado à comprovação de que o veículo efetivamente se encontra no endereço a ser diligenciado. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos artigos 4o e 5o, do Decreto-Lei no 911/69, constitui mera faculdade do credor, razão pela qual o órgão judicial não pode condicionar sua realização para o prosseguimento do feito. 3. Constitui excesso de rigor exigir foto do veículo no local a ser diligenciado, para fins de desentranhamento do mandado de busca e apreensão, uma vez que o automóvel pode ser facilmente transportado de um lugar para outro, não ficando adstrito a um único endereço, além de ser de fácil alienação. 4. Agravo provido (Acórdão 1165039, 07020814520198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 23/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifo nosso. Constata-se, por outro lado, que o magistrado a quo determinou que a parte autora/agravante promovesse o correto andamento do feito, em cinco dias, sob pena de extinção, fato que evidencia a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse passo, ante a ausência de razoabilidade no óbice imposto na decisão impugnada, bem como a urgência que o caso requer, impõe-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois presentes os pressupostos do art. 995 do CPC. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a expedição do mandado de busca e apreensão no endereço indicado pelo agravante, independentemente da comprovação da localização do veículo por meio documental. Intimem-se as partes, devendo os agravados apresentar resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 28 de abril de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator